Tribunal: TJPA
Processo: 0802858-71.2021.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-08-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802858-71.2021.8.14.0065

APELANTE: RAIMUNDA LIRA DA SILVA

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0802858-71.2021.8.14.0065

APELANTE: RAIMUNDA LIRA DA SILVA

ADVOGADO DO(A) APELANTE: ROBERTO ALMEIDA FERREIRA - OAB PA31650-B

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A

Advogado do(a) APELADO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - OAB PA28178-A

RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO.
NULIDADE NA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS ALEGADOS NA INICIAL. PROVA DA REALIZAÇÃO DA CONTRATAÇÃO PELO CONSUMIDOR. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento
ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- com início às 14:00h, do dia
__
de
____
de
2023.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0802858-71.2021.8.14.0065

APELANTE: RAIMUNDA LIRA DA SILVA

ADVOGADO DO(A) APELANTE: ROBERTO ALMEIDA FERREIRA - OAB PA31650-B

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A

Advogado do(a) APELADO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - OAB PA28178-A

RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

R E L A T Ó R I O

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
RAIMUNDA LIRA DA SILVA
,
inconformada com a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Xinguara que, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA em face de BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A
, julgou improcedente a pretensão esposada na inicial.

Aduziu a autora, ora apelante, na peça inicial (ID n°

10498340
), que ao retirar o extrato da sua aposentadoria junto ao INSS tomou conhecimento acerca dos descontos no valor de R$16,55 (dezesseis reais e cinquenta e cinco centavos) relativos a um empréstimo consignado no valor de R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais), realizado em 2013 no seu nome. Afirma, que jamais realizou o referido empréstimo, tendo sido vítima de fraude bancária.

Ao final, requereu, pela declaração de inexistência do débito e pela condenação do demandado em repetição de indébito na forma dobrada dos valores indevidamente descontados e danos morais no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

O réu, ora apelado, apresentou contestação (ID n° 10498351), alegando que os descontos objeto da demanda são legítimos, posto que se trata de empréstimo consignado, celebrado no contrato de n°

733.908.349
, devidamente assinado pelas partes, firmado em 03/01/2013 e liquidado em 02/2018.

Afirmou que não há que se falar em dano moral por não ter praticado ato ilícito. Aduziu ainda, não caber a declaração de inexistência dos valores e muito menos a repetição do indébito.

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (ID n° 10498417) que julgou improcedente a pretensão esposada na inicial e condenou a autora em custas e honorários, cuja exigibilidade fia suspensa em razão da gratuidade judiciária.

Em suas razões recursais (ID n° 10498418), sustenta o apelante, em suma, que a sentença merece reforma
. Afirma que o contrato apresentado pelo Banco foi impugnado pela parte autora em réplica, motivo pelo qual não pode ser utilizado como meio de prova válido para testificar a validade do negócio jurídico.

Contrarrazões em petição de (ID n° 10498423) na qual o apelado rechaçou os argumentos lançados pela apelante e requer a manutenção da sentença.

É o breve relatório com
apresentação
em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo dispensado em razão da justiça gratuita deferida.

DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA

ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A
quaestio juris
arguida perante esta Instância Revisora consiste
em avaliar se o juízo de piso agiu corretamente ao julgar improcedente os pedidos autorais, sob a justificativa de que estão provados nos autos a contratação do empréstimo.

Na exordial
, a autora, ora apelante, suscitou a invalidade do empréstimo impugnado, aduzindo desconhecer a origem da contratação. Por outro lado, o banco apelado, em sua defesa, apresentou
o contrato firmado entre as partes assinado (ID n° 10498352).

Ora, é evidente que não houve fraude bancária. O empréstimo fora feito regularmente pelo autor da ação.

O contrato apresentado pela Instituição Financeira é perfeitamente válido, uma vez que conta com a assinatura da consumidora que está condizente com a assinatura presente na sua cédula de identidade.

Apesar da parte recorrente impugnar a assinatura do contrato e alegar que nunca celebrou negócio com a instituição financeira, verificou-se que tanto o CPF quanto a identidade presentes no contrato eram da própria parte demandante, bem como o endereço residencial que condiz inclusive com o apresentado na inicial.

Outrossim, no caso em tela, a perícia para apurar se o apelante assinou ou não, de próprio punho, contrato de empréstimo consignado com o Banco não tem qualquer relevância, pois nos autos há evidências de que ela recebeu o crédito disponibilizado pelo Banco e dele se utilizou. Nesse caso o crédito e a utilização do valor disponibilizado é mais do que suficiente para demonstrar sua adesão ao contrato.

Lembro que a apelante poderia, a fim de provar o alegado na exordial, ter juntado extrato da conta bancária comprovando que não recebeu os valores indicados, porém se manteve inerte. O autor deve provar os fatos constitutivo de seu direito (CPC, Art. 373, I), e desse ônus o apelante não se desincumbiu nas suas frágeis alegações.

Ademais, e de fundamental importância, é de se registrar que a autora sequer questionou a titularidade da conta na qual foi promovida a transferência bancária ou, no mínimo, demonstrou que a movimentação indicada pelo requerido não representa o que efetivamente ocorreu.

Portanto, neste sentido, não há dúvidas quanto à pactuação do empréstimo, já que não houve qualquer insurgência da autora acerca do montante disponibilizado em seu favor.

Simplesmente afirmar que não assinou o contrato não se mostra suficiente para afastar o conteúdo probatório dos documentos apresentados pelo requerido.

Com isso, e não tendo a autora se desincumbido do ônus probatório que sobre ela recaía, não restou demonstrada qualquer conduta ilícita atribuível ao requerido. Por esta razão, a improcedência dos pedidos é medida que se impõe.

Além do mais, a consumidora
, somente após receber os valores e decorrido quase dez anos da contratação
, pleiteou a declaração de inexistência de débito e indenização por ter sido supostamente enganada. Há, no mínimo, enriquecimento sem causa da parte se o pedido for julgado procedente.

Em casos semelhantes, o E. TJPA já se pronunciou:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA. DEMONSTRADA A EXISTÊNCIA DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS DE FRAUDE BANCÁRIA. recurso conhecido e provido à unanimidade. 1. Preliminar de intempestividade do recurso. Considerando que o apelante não foi regularmente intimado da sentença, tendo voluntariamente interposto Recurso de Apelação, inviável o reconhecimento da intempestividade. Preliminar rejeitada. 2. Existe dever de indenizar quando resta comprovada falha na prestação do serviço em função de operações bancárias realizadas mediante fraude. 3.
Caso concreto, no qual, em que pese a inversão do ônus da prova procedida em primeira instância, o banco apelante se desincumbiu do ônus de provar a efetiva contratação do empréstimo, não havendo nos autos indícios da ocorrência de fraude ou vício de consentimento, impondo-se a reforma da sentença. 4. Recurso conhecido e provido, reformando integralmente a sentença para julgar improcedente os pedidos deduzidos na inicial. Inversão do ônus sucumbenciais, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da apelada ser beneficiária da Justiça Gratuita
(Acórdão 4763215, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-03-16, Publicado em 2021-03-23)

Ressalto que a autora ajuizou a ação
decorrido quase quatro anos após o último desconto
, estando o empréstimo liquidado desde 2018, o que gera certa estranheza quanto à inexistência da negociação indicada.

Aliás, considerando os valores descontados desde a realização do empréstimo, que correspondiam a montante considerável do benefício da autora, não se mostra aceitável que esta permanecesse inerte por tão longo período.

Como se vê, a sentença vergastada de improcedência é fundamentada na ausência de demonstração de nulidade ou vício de consentimento, bem como se baseia, principalmente, na demonstração cabal da realização do empréstimo e recebimento dos valores pela parte apelante.

O réu conseguiu demonstrar através dos documentos acostados à contestação que a negociação foi, de fato, realizada, não merecendo prosperar a pretensão do recorrente e a alegação de fraude.

Acrescento que todas as assinaturas são semelhantes, tanto do contrato não reconhecido, quanto da identidade e da declaração de hipossuficiência.

Neste sentido, junto os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NÃO COMPROVADA. Versão do demandante de fraude quanto à contratação de empréstimo com o demandado, que não restou amparada pela prova dos autos. Independentemente da inversão do ônus da prova deferida no trâmite da ação, uma vez juntado o contrato, firmado pelo requerido, cumpria ao requerente, e não ao requerido, demonstrar a propalada fraude na negociação. Não feita essa prova, a improcedência da ação era mesmo de rigor. Quem, alega e nada prova, não pode ser vitorioso em juízo. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME. (TJ-RS - AC: 70083610261 RS, Relator: Nelson José Gonzaga, Data de Julgamento: 22/05/2020, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: 21/09/2020)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. CONTRATO DE REFINANCIAMENTO. REGULARIDADE CONTRATUAL. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. NÃO COMPROVADA. RECEBIMENTO DO VALOR CONTRATADO. LISURA DA AVENÇA. NÃO AFASTADA. ÔNUS DO AUTOR. ART. 333, I, CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Cuida-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedente a ação declaratória de inexistência de débito e indenizatória. 1.1. No apelo interposto, o autor pede a reforma da sentença alegando ter sido vítima de fraude, argumentando que não solicitou refinanciamento de empréstimo, tampouco assinou contrato para obtenção de crédito, sofrendo descontos indevidos. 2. Nada obstante as alegações do apelante, o qual nega a formalização de contrato de obtenção e refinanciamento de empréstimo junto ao apelado, o que se verifica dos autos é que o requerido apresentou documentação suficiente para afastar qualquer indicativo de fraude capaz de macular a avença firmada entre as partes. 2.1. No caso, em resposta a ofício emitido pelo juízo, a própria instituição financeira na qual o autor mantém conta corrente confirma o depósito do valor líquido indicado no contrato entabulado entre as partes, tendo sido colacionado ao feito pelo apelado a cópia da identidade do autor e respectivo comprovante de residência atualizado, apresentados por ocasião da formalização da avença. 3. Nesse descortino, constata-se que o autor não se desincumbiu do ônus da prova quanto à demonstração dos fatos constitutivos do seu direito (art. 333, I, CPC), ou seja, não trouxe indícios de que fora vítima de fraude com a utilização de seus dados, devendo ser mantida a sentença que considerou regular o contrato firmado entre as partes e julgou improcedente os pedidos formulados na inicial. 4. Recurso não provido. (TJ-DF 07025769320188070010 DF 0702576-93.2018.8.07.0010, Relator: JOÃO EGMONT, Data de Julgamento: 22/07/2020, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 24/07/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Assim, é evidente que as razões e fundamentações do juízo de piso se mostram ponderadas e escorreitas, não merecendo reforma ou correção a sentença de mérito objurgada.

Ex positis
, voto no sentido de
CONHECER

E

NEGAR

PROVIMENTO

À APELAÇÃO
,
nos termos da fundamentação.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 30/08/2023